Tribunal: TJDFT
Processo: 0703345-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGPOS DE DECLARÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DA SEDE DA EMPRESA EXECUTADA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 451 DO STJ. REEXAME DO MÉRITO. INCABÍVEL. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão o qual negou provimento ao agravo de instrumento, interposto nos autos de ação de execução de título extrajudicial. 1.1. A embargante alega haver omissão no acórdão, requerendo o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, ao passo em que manifesta o interesse de prequestionar a matéria impugnada. Sustenta que a penhora do imóvel, no qual está sediada a empresa, é gravosa para o executado e ineficaz para o exequente, pois supostamente pode ensejar na reversão do bem ao município doador. Aduz não deter a propriedade plena do bem, em razão da cláusula de reversão constante na escritura de doação e matrícula, a qual veda a transferência do imóvel a terceiros.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. O acórdão asseverou que em relação a penhora de bens, a ordem de preferência prioriza a constrição de ativos financeiros e enumera primeiro a constrição de imóveis em detrimento de bens móveis em geral, nos termos art. 835, V e VI, do CPC. 3.1. Quanto à alegação de incidência da penhora sobre imóvel doado pelo município, com cláusula de reversão e destinação específica pelo prazo decenal, o fato não implica impossibilidade de penhora, devendo apenas ser resguardado o direito do município no prazo garantido, situação que não obsta o registo da penhora que recaiu sobre o imóvel. 3.2. Nesse sentido, foi mencionado o seguinte precedente do TJDFT: “(...) A doação de imóvel inscrita no competente Cartório de Registro de Imóveis, ainda que conste condição resolutiva capaz de impor a reversão do contrato, transfere efetivamente a propriedade à donatária, situação que só será modificada se implementada a condição. A princípio, portanto, o bem de propriedade da devedora é passível de penhora, cabendo ao magistrado de origem examinar os documentos produzidos pelo exequente no sentido de demonstrar que a condição resolutiva não foi implementada e que o bem pode responder pela dívida perseguida”. (07101835120228070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 6/7/2022). 3.3. O aresto consignou que a simples constrição registrada na matrícula do imóvel não implica, por si só, em qualquer impedimento, tampouco inviabiliza o exercício da atividade empresarial, inexistindo risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 3.4. Conforme o enunciado de Súmula n. 451 do STJ, “É legítima a penhora da sede do estabelecimento comercial”.
4. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 4.2. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436).
5. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. 5.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
6. Embargos declaratórios rejeitados.